Tribunal: TJDFT
Processo: 0706667-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade dos delitos, da existência de indícios de que o paciente seja o autor das condutas a ele imputadas e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
2. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta em sua folha penal outra condenação definitiva pelo crime furto tentado, além de ser investigado pela polícia civil como suposto autor de outros roubos, demonstrando que suposto crime em questão não se trata de fato isolado.
3. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável Duração do Processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada.
4. Uma vez constatado que a marcha processual segue o fluxo condizente com a sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação de COVID-19 (vírus Sars-Cov-2), não se faz presente, no caso, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.
5. A audiência de instrução e julgamento está marcada, de modo que não se verifica ser o caso de relaxar a prisão do paciente por excesso de prazo.
6. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.